Tribunal: TJMT
Processo: 1013860-10.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO INTERNO No. 1013860-10.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ELAINE FRANCISCO LISBOA DOS SANTOS
AGRAVADO: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Regimental apresentado por Elaine Francisco Lisboa dos Santos em face da decisão proferida por esta Relatora (ID n. 2403164), que, nos autos de Reclamação n. 1013860-10.2019.8.11.0000 interposto pela Agravante em face do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015.
Compulsando os autos, observa-se que acostou petição de reconsideração com aditamento (ID n. 40224476), no qual a parte autora pugna para que seja declarada a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, determinando a redistribuição do feito aquela vara especializada.
Sustenta que, em havendo a declaração de incompetência em razão de no polo passivo figurar autarquia federal, e o valor atribuído à causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, caberia a este, em declarando a incompetência, declinar da competência a uma das varas fazendárias, e não extinguir a ação sem resolução do mérito ante a alegada incompetência do JEFAZ.
Pontua que, mostra-se patente a violação à norma processual, uma vez que a aludida sentença terminativa usurpou competência dessa Corte para decidir sobre qual o órgão jurisdicional é competente para conhecer e julgar a matéria em debate, caso a vara declinada também o assim declarasse.
Por fim, com fundamento nos Princípios da Fungibilidade e da Instrumentalidade das Formas, requer o recebimento da presente reconsideração com aditamento, para ser provida a presente reclamação para declarar a competência da VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS para julgar a presente ação, anulando a r. sentença monocrática, e determinando a redistribuição do feito.
É o que merece registro.
Decido.
Não obstante o esforço do patrono da Agravante, não vejo a possibilidade de alteração do entendimento adotado por esta Relatora na decisão objurgada.
Isso porque, conforme restou consignado no decisum, a Reclamação é uma medida destinada a fazer com que o Tribunal faça cumprir as suas decisões, a jurisprudência consolidada e/ou preserve sua competência, contudo, não restou demonstrada qualquer usurpação ou desobediência a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo, a teor do que disciplina o art. 15-D, VI, do RITJMT.
Além do mais, o inciso II do § 5o do artigo 988 do CPC/2015, ao prever a inadmissibilidade da reclamação quando não esgotadas as instâncias ordinárias, indica que a reclamação não tem natureza recursal, pois não serve para anular ou reformar uma decisão, não tem o efeito substitutivo mencionado no art. 1.008 do CPC, não ocorre no mesmo processo em que praticado o ato reclamado, além de não receber o tratamento legislativo de recurso, nem estar disciplinado em lei como tal1] Veja-se:
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
Assim, não verifico justificativa capaz de modificar a decisão proferida por esta Relatora no ID n. 40224476.
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração com aditamento formulado.
Após, o decurso do prazo, voltem-me os autos conclusos para análise do Agravo Interno.
Intimem-se.
Cuiabá-MT, 10 de julho de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora
[1] DIDIER JR. Fredie. CUNHA. Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. Salvador: Juspodvm. 13a edição. 2016. p. 534.